Tribunal: TJSP
Processo: 2196061-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2196061-33.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
VERDANA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, é agravado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196061-33.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 21021 – Taubaté - MP
2
Voto no. 21021
Agravo interno no 2196061-33.2019.8.26.0000/50002
Agravante: Verdana Serviços Administrativos
Agravado: Banco Santander (Brasil) S.A. (Banco Santander Banespa)
Comarca: Taubaté
15a Câmara de Direito Privado
IMPENHORABILIDADE - Quantias em conta da pessoa jurídica
inferiores a 40 salários mínimos - Proteção legal somente aplicável
às pessoas físicas já que com fulcro no princípio da dignidade
humana - Dinheiro mantido em conta que não se confunde com
faturamento - Penhora cabível - Decisão mantida - Agravo
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto diante da decisão de fls. 101/102 com
embargos declaratórios rejeitados nas páginas 10/14 do respectivo incidente que dentre
outros comandos manteve decisão de primeiro o grau que não reconheceu
impenhorabilidade dos recursos existentes em aplicação financeira (R$ 10.893,84),
entendendo não se aplicar a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, já que
tal impenhorabilidade se aplica à pessoa física. Os declaratórios foram assim ementados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Penhora de valores em conta da pessoa jurídica
devedora - Alegação de que o dinheiro se prestaria ao pagamento de verbas trabalhistas
privilegiadas que se encontra no mero campo subjetivo das alegações - Presunção de que o
dinheiro lá encontrado pertence à empresa titular da conta - Regra de impenhorabilidade de
valores até 40 salários mínimos, prescrita no art. 833, X, do CPC de 2015, que não alcança
a pessoa jurídica, uma vez que a intenção do legislador na hipótese é garantir o mínimo
necessário ao sustento do devedor (pessoa física) e de sua família, como consequência do
princípio da dignidade da pessoa humana - Redução da penhora a percentual do valor
encontrado que é descabida por se tratar de medida cabível diante da penhora de
faturamento e não de importância mantida em conta pela devedora - Decisão mantida -
Embargos declaratórios rejeitados.
Aduz o agravante que foram penhorados valores na conta poupança da
empresa inferiores a quarenta salários mínimos e que por isso seriam impenhoráveis.
Entende que a regra deveria ser aplicada também à pessoa jurídica, o que estaria de acordo
com o princípio da continuidade da empresa, cujo patrimônio se contunde com o do sócio
em empresa individual. Seria a única reserva de que dispõe, aplicando-se o princípio da
dignidade da pessoa jurídica em crise. Quando não, o bloqueio deveria ser limitado a 30%.
É o relatório.
O recurso não prospera.
Sem embargo da difícil situação narrada, o princípio da dignidade humana
não se aplica às pessoas jurídicas. Estas não são humanas, mas sim uma criação legal.
SAVIGNY definiu a pessoa jurídica como sujeito do direito dos bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196061-33.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 21021 – Taubaté - MP
3
criados artificialmente (Tratado de Direito Romano, § 85).
Segundo CLÓVIS BEVILAQUA a pessoa jurídica “é uma realidade social,
uma formação orgânica investida de direitos pela ordem jurídica, a fim de realizar certos
fins humanos”.1
Como adverte ROBERTO DE RUGGIERO, “no caso de “necessidades
humanas de caráter permanente e duradouro que dificilmente se consiga com as forças e a
atividade de um só indivíduo, levam várias pessoas a unir-se ou a cooperarem, ou levem
alguém lhe destinar de modo permanente um complexo de bens, pode, com a intervenção
do Estado, dar-se origem a um novo sujeito de direitos que, tal como a pessoa física, se
torna o eixo de uma série de relações jurídicas. Pessoa jurídica pode, pois, definir-se
qualquer unidade orgânica residual de uma coletividade organizada de pessoas ou de um
complexo de bens a que, para consecução de um fim duradouro e permanente, é pelo
Estado reconhecida uma capacidade de direitos patrimoniais”. 2
Para SANTIAGO DANTAS, “a pessoa jurídica contrapõe-se, por
conseguinte, à pessoa física ou natural, porque enquanto a pessoa natural é o próprio
homem, no exercício das suas atividades individuais, a pessoa jurídica é um grupo social,
um aglomerado de homens, entre os quais se estabelece um vínculo de natureza diversa,
conforme as finalidades à que o grupo se propõe... É um conglomerado de pessoas naturais,
dotado, porém, de uma existência que não se confunde com a de nenhum de seus
membros”.3
“A pessoalidade natural é um fato independentemente da lei e que lhe é
imposto; fato que ela apenas reconhece e regula, mas que, embora algumas vezes o tenha
tentado, não se pode abolir, nem absolutamente desconhecer. A pessoalidade jurídica, pelo
contrário, somente existe em virtude da lei”.4
Pessoa jurídica não tem dignidade, mas sim outros atributos, como seu
nome na praça, que vale mais para aqueles que cumprem suas obrigações em dia.
Tampouco cabe limitação a 30% (trinta por cento), não acenando a
agravante com nenhuma outra forma de quitação do saldo devedor remanescente, não se
tratando aqui de empréstimo consignado ou de penhora de faturamento ou recebíveis que
pudesse comportar redução.
Tal questão já restou examinada à saciedade nos declaratórios:
O dinheiro em conta não é considerado crédito trabalhista dos empregados,
mas sim haveres da empresa devedora, que não tem tal característica e não goza da
proteção da impenhorabilidade salarial enquanto não estiver na conta dos empregados.
Não é possível distinguir a finalidade do dinheiro depositado em conta da
1 Código Civil dos Estados Unidos do Brasil Comentado, Livraria Francisco Alves, SP-RJ, 1959, p. 169.
2 Instituições de Direito Civil, vol. 1, editora Saraiva, 3a ed., SP, 1971, p. 382.
3 Programa de Direito Civil, ed. Rio, 3a tiragem, RJ, 1979, pp. 205-208.
4 Conselheiro Ribas, Direito Civil Brasileiro, ed. Rio, RJ, 1983, p. 332.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196061-33.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 21021 – Taubaté - MP
4
pessoa-jurídica agravante que enquanto lá está a ela pertence. Irrelevante o aspecto
subjetivo do sócio ou a destinação que alega iria lhe dar.
É possível penhora deste dinheiro sem afronta ao princípio da menor
onerosidade:
“É possível a penhora sobre dinheiro depositado em conta bancária de
titularidade de pessoa jurídica, sem que haja afronta ao princípio da menor onerosidade da
execução disposto no art. 620 da Norma Processual (REsp ns. 528.227/RJ e 390.116/SP).
(AgRg no Ag n. 1.123.556/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, DJe de 28/9/2009)” (AgRg no AREsp 659.142/RJ, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016).
Quanto à afirmação de que a regra da impenhorabilidade das quantias até 40
salários mínimos em conta da devedora pessoa jurídica, no limite de 40 (quarenta) salários
mínimos, com base no art. 833 do CPC, lhe seria aplicável, não prospera.
A regra de impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, prescrita
no art. 833, X, do CPC de 2015, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, uma vez que a
intenção do legislador na hipótese é garantir o mínimo necessário ao sustento do devedor
(pessoa física) e de sua família, como consequência do princípio da dignidade da pessoa
humana.
Ademais, não houve demonstração da situação financeira da embargante
como um todo mediante juntada de documentos que permitissem concluir que tais seriam
seus únicos haveres destinados a pagar funcionários.
A jurisprudência deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de execução - Bloqueio realizado
na conta corrente da pessoa jurídica - Alegação de impenhorabilidade com base no inciso
X do artigo 833 do Código de Processo Civil (quantia depositada em caderneta de
poupança) - Não cabimento - Benefício não aplicável à pessoa jurídica - Pequena reserva
depositada em caderneta de poupança que visa a proteger a subsistência da pessoa física e
não da jurídica - Penhora mantida - Recurso não provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2185181-79.2019.8.26.0000; Relatora: Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro: 08/10/2019).
Por fim, a limitação da penhora em percentual é aplicável à penhora de
faturamento e não de valores que a devedora mantenha em depósito:
"A penhora de todo o faturamento é medida extrema, que não se coaduna
com os princípios da continuidade da empresa, do princípio da execução pela forma menos
gravosa ao devedor e não é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, a saber: AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196061-33.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 21021 – Taubaté - MP
5
AREsp 483.558/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4a TURMA, julgado em 20/11/2014,
DJe 19/12/2014; REsp 584.915/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 17/06/2004, DJ 23/08/2004, p. 134; AgRg no REsp 503.780/SP, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/09/2003, DJ 29/09/2003, p. 163; REsp
1.337.790/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 7/10/2013; AgRg no
REsp 1461412/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 21/10/2014, DJe 27/11/2014); AgRg no Ag 735.316/SP, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 15/08/2012);
“Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há
vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o
faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: I)
inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II)
nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não
inviabilize a atividade empresarial. O Eg. Tribunal a quo, soberano na análise do acervo
fático-probatório carreado aos autos, entendeu que a penhora sobre o faturamento, no
importe equivalente a 10%, não implica a inviabilidade do exercício da atividade
empresarial. Na hipótese, a pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento
fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ” (AgInt
no AREsp 1326847/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
09/10/2018, DJe 16/10/2018);
"O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, conferiu a limitação da
penhora de recebíveis provenientes de vendas realizadas por cartão de crédito a 10% sobre
a totalidade das execuções fiscais. O acórdão recorrido está em sintonia com o
entendimento do STJ, de que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se
ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos de forma a viabilizar o
regular desempenho da atividade empresarial” (REsp 1676274/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, 2a TURMA, j. em 05/09/2017, DJe 13/09/2017);
“A jurisprudência desta Corte Superior é assente quanto à possibilidade de a
penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa, desde que
observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (art. 655-A,
§ 3o, do CPC) e que o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade
empresarial. A ausência de imposição de limite legal no dispositivo que permite a penhora
do faturamento da empresa executada não pode conduzir à conclusão de que se deva
penhorar a integralidade dos numerários de que dispõe, pois figura também como interesse
público o livre exercício da atividade econômica no território brasileiro, de onde advém a
geração de empregos, receita e riqueza, em nada interessando, nem mesmo ao FISCO, o
fechamento das empresas, ainda que para adimplir o Erário. O Tribunal de origem,
soberano na apreciação das circunstâncias fáticas, deferiu a penhora limitando-a a fração de
10% dos valores depositados na conta-corrente da empresa executada, com vistas à função
social da empresa e à continuidade de suas atividades, levando em consideração sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196061-33.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 21021 – Taubaté - MP
6
precária situação financeira” (AgInt no REsp 1588496/SP, Rel. Ministro OG
FERNANDES, 2a TURMA, j. em 15/12/2016, DJe 19/12/2016).
Assim, o recurso não prospera.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
MENDES PEREIRA
Relator